Tribunal: TJDFT
Processo: 0729664-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729664-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELIO DE SOUZA BEZERRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE CELIO DE SOUZA BEZERRA, contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito em que contende NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Nessa sede, o agravante requereu a antecipação da tutela recursal para conceder, em sede liminar, a pretensão ora formulada, qual seja, a exclusão da negativação e o protesto do débito imputado ao autor/agravante, e o consequente provimento do agravo de instrumento, confirmando a medida (ID 61707761). Por meio da decisão de ID 61733865, foi deferida a liminar de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada promova a exclusão da negativação e o protesto do débito, no prazo de dez dias, até julgamento final do agravo de instrumento. Em 18/08/2024, a agravada peticionou requerendo a intimação da parte autora acerca do cumprimento da decisão proferida, anexando o espelho do Serasa Experian com a situação constando dívida baixada (ID 62902498). Intime-se o agravante para se manifestar acerca do documento e do cumprimento da obrigação objeto dos autos, no prazo de 5 dias. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2024 16:21:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador